Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não reconhecimento da ocorrência de excesso de execução, sob a fundamentação de violação à coisa julgada.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença; (ii) a parte agravante apresentou impugnação, ao asseverar que “o valor apresentado a título de danos morais está superdimensionado, em razão do erro na data de incidência dos juros (a sentença teria fixado a atualização a partir do arbitramento, 18.11.2023 e os juros de mora a partir do ato ilícito, ou seja, a data da negativa do plano de saúde (28.08.2023); (iii) a impugnação não foi acolhida, uma vez que o e. Juízo de origem corrigiu, de ofício, o erro material referente à data da negativa do plano de saúde e, consequentemente, a data inicial para incidência dos juros de mora (28.08.2019).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber estaria (ou não) configurado o excesso de execução, sob a fundamentação de violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instituto da preclusão consta no Código de Processo Civil, em suas variantes temporal (art. 223), lógica (art. 1.000) e consumativa (art. 507, às partes, e art. 505, ao julgador). Ela está ligada à certeza e à segurança jurídica a fim de garantir a celeridade e a ordem dos atos processuais, bem como evitar retrocessos na marcha processual.
5. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e da coisa julgada (CPC, art. 508 e 509, § 4o). No entanto, os efeitos da preclusão podem ser relativizados (flexibilizados) com relação às inexatidões materiais ou aos erros de cálculo, circunstância que possibilitaria a alteração da sentença, inclusive de ofício (CPC, art. 494, inc. I).
6. A apreciação da matéria não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois a correção de inexatidão material na sentença pode ser realizada de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição, mesmo que transitada em julgado (CPC, art. 494, I).
7. Não configurado o excesso de execução, é de ser mantida a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 494, inc. I, arts. 508 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.809.061/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/8/2021.) (g.n.); AgInt no REsp n. 1.794.087/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/4/2021.) (g.n.); TJDFT, acórdão 1845762, Rel. Des. Hector Valverde Santanna; acórdão 1926419, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 07.10.2024.